Tribunal: TJPA
Processo: 0815159-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815159-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: JUCELINO LIMA E LIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Presença dos requisitos do art. 312 do cpp. Periculum in libertate e fumus comissi delicti configurados. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão afastada. Ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão. Recomendação ao juízo a quo. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JUCELINO LIMA E LIRA, acusado de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA que decretou sua prisão preventiva. A defesa alega ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, inexistência dos requisitos autorizadores da medida, excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, suficiência das medidas cautelares alternativas e qualidades pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada de acordo com os requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo adequada e proporcional ao caso; e (ii) apurar se a demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada de forma idônea e atende aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, estando baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A decisão do Juízo de primeiro grau justifica-se na periculosidade concreta do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime, e no risco de reiteração delitiva, configurando periculum in libertate.

4. As provas colhidas até o momento indicam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, com base nos depoimentos e no laudo pericial, cumprindo o requisito do fumus comissi delicti.

5. A aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme o art. 319 do CPP, revela-se inadequada e insuficiente para acautelar a ordem pública, dada a gravidade dos fatos e o risco concreto de novas infrações, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.

6. Em relação ao excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que o Juízo a quo se manteve silente desde a formulação do pedido em 17/07/2024, caracterizando omissão. Nesse sentido, recomenda-se que a autoridade coatora analise o pedido da defesa com a brevidade necessária, em observância ao princípio da duração razoável do processo e à necessidade de revisão periódica da medida cautelar imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com Pedido de liminar, impetrado em favor de

JUCELINO LIMA E LIRA
, acusado da prática do crime previsto no art.121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Alega, fundamentalmente, a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) excesso de prazo para a apreciação do pedido de revogação da prisão realizado no dia 17/07/2024; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, CPP; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, a expedição do competente alvará de soltura para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente JUCELINO LIMA E LIRA foi acusado da prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, tendo sua prisão preventiva decretada no dia 01/07/2024.

Consta na peça acusatória que:

“
... no dia 29/06/2024, no período vespetino, por volta de 14hr, na Rodovia Transgarimpeira, Bar Pérola Negra ou Bar da Nalva, Comunidade Jardim do Ouro, Itaituba/PA, o denunciado JUCELINO LIMA E LIRA, com animus necandi, efetuou golpes de facão contra as vítimas VALDESSON SOUSA AZEVEDO e LIDINALVA REIS COELHO, não consumando a prática criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo narrado, o denunciado foi várias vezes ao Bar Perola Negra, de propriedade do casal de vítimas, atrás de LIDINALVA REIS COELHO. Em determinado momento, por volta de 14hr, após novamente perguntar por “Nalva”, o acusado pegou VALDESSON pela gola da camisa, puxou um facão que trazia na cintura e tentou o atingir, não conseguindo porque ele conseguiu se esquivar.

Depois de avistar NALVA, que foi até o local após saber da situação, o acusado falou "eu quero é tu", e correu atrás dela. Em seguida, os envolvidos entraram em luta corporal e conseguiram imobilizar JUCELINO a muito custo.

O acusado teria dito que foi até o local para matar NALVA e seu companheiro por ordens de alguém, todavia, sem dizer de quem. NALVA sofreu dois cortes na região dorsal desferidos pelo acusado, já VALDESSON foi mordido no braço direito.

O denunciado, perante a autoridade policial, confessou a prática delituosa.

No dia 17/07/2024 a defesa fez o pedido de revogação da prisão preventiva, alegando não ter sido apreciada até a presente impetração.”

Pois bem, quanto a ausência de fundamentação do decreto preventivo alegada pelo impetrante, não assiste razão, uma vez que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da Ordem Pública e a conveniência da instrução criminal, consubstanciado na justificativa de que estão presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, devidamente justificados pela autoridade inquinada coatora.

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão,
in verbis
:

“No caso em tela, verifica-se que há prova farta da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, principalmente, nas informações colhidas pela autoridade policial e pelos depoimentos.

Quanto aos fundamentos para a decretação da cautelar pessoal, a decretação e manutenção da prisão dos representados é necessária para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e é conveniente também para a instrução criminal.

Portanto, a lei procura, com a previsão do restabelecimento da ordem pública como um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dar proteção aos membros da sociedade, evitando que novas vítimas sejam feitas, prosseguindo-se na prática continuada daquele mesmo crime ou de outros conexos. Além disso, busca também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Além disso, assiste razão à Autoridade Policial em representar pelo decreto da prisão preventiva, quando os comportamentos dos investigados causam risco à produção de provas e ainda em razão da continuidade delitiva (art. 312 CPP), visto o modus operandi dos investigados na prática do crime evidencia a periculosidade concreta dos representados apta a justificar a restrição do direito de liberdade.

(......)

No tocante aos requisitos alternativos da prisão preventiva, a representação policial demonstra sobejamente a periculosidade concreta (requisito jurisprudencial) de
JUCELINO LIMA E LIRA
, bem como, a necessidade de garantia da ordem pública (requisito legal), sobretudo, a forma como se deu a prática criminosa.

Assim, no caso em comento, o crime cometido pelo flagranteado é grave, causando incomensurável abalo à ordem pública, sobretudo pelo seu modus operandi. Logo, a prisão preventiva é medida que se impõe.

Desse modo, considerando que estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, deve ser decretada a prisão preventiva, para garantir a ordem pública, posto que, in casu, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes à prevenção e à repressão do crime em tela, razão pela qual são inaplicáveis.”

A decisão supracitada demonstra que a prisão preventiva se encontra minimamente fundamentada e se justifica com base em dados concretos e específicos, extraídos do procedimento investigativo, e não em conjecturas vagas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, mas cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que se verifica no caso em tela.

No caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes.

Além disso, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelas provas e documentos juntados aos autos, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva ante o perigo concreto do crime.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte quanto ao decreto preventivo, pois se encontra minimamente fundamentado.

No entanto, verifica-se que merece prosperar a alegação de ausência de manifestação do Juízo sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que o pedido foi apresentado no dia 17/07/2024 e até o presente momento o Juízo se manteve silente, razão pela qual,
recomendo
que a autoridade inquinada coatora aprecie o pedido da defesa, diante da necessidade de revisão a cada 90 (noventa) dias.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 04 de novembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/11/2024